Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar omissão no julgado, em relação ao termo inicial dos juros de mora e aos precedentes invocados pela parte embargante. 1.1. Contrarrazões com pedido de aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 CPC.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No caso, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Tribunal, no momento do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargado. 3.1. Sobre o tema suscitado nos presentes embargos, o acórdão embargado consignou, de forma clara e fundamentada, que “as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada” e que “o título judicial já deu a diretriz sobre qual seria o momento inicial da contagem dos juros de mora: ‘PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel’”. 3.2. Assim, diferentemente do que defendem as embargantes, o acórdão embargado não é omisso em relação ao termo inicial dos juros de mora.

4. No que se refere aos precedentes invocados pela parte embargante, não há falar em omissão. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, de precedente invocado pela parte para infirmar a fundamentação do julgado embargado, nos termos do art. 489, § 1o, VI do CPC, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não aos precedentes apenas persuasivos” (REsp no 1.698.774/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09/09/2020). 4.1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos, que é o caso dos autos. Então, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. Nesse sentido, enunciado no 11 da ENFAM " Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332.”. 4.2. Convém ressaltar que o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 4.3. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais, como dito acima, não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.

5. Registre-se, portanto, que este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, e que o acórdão embargado não é omisso quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração. 5.1. Apesar disso, os embargos opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração rejeitados.